Tribunal: CARF
Processo: 10980.722718/2020-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 22/10/2018, 08/11/2018, 28/11/2018
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SABIDAMENTE INEXISTENTE. DECLARAÇÃO FALSA. FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A inserção de dados falsos em declarações de compensação, relativas a crédito sabidamente inexistentes, configura fraude, passível de aplicação de multa isolada, nos termos do artigo 18, caput e § 2o da Lei no 10.833/2003 c/c artigo 44, § 2o, inciso I da Lei no 9.430/96.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA AGRAVADA.
A não apresentação de documentos solicitados em intimação enseja o agravamento da multa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A mera alegação de erro no preenchimento do PER/DCOMP que demonstre a ocorrência do erro não pode ser admitida, ainda mais quando os elementos dos autos demonstram o contrário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO APÓS INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e a Declaração de Compensação poderão ser cancelados pelo sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do pedido de cancelamento. No entanto, o cancelamento não será admitido quando formalizado após a intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722718/2020-70
ACÓRDÃO
1401-007.397 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLU MANUFATURADOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 22/10/2018, 08/11/2018, 28/11/2018
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SABIDAMENTE INEXISTENTE.
DECLARAÇÃO FALSA. FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A inserção de dados falsos em declarações de compensação, relativas a
crédito sabidamente inexistentes, configura fraude, passível de aplicação
de multa isolada, nos termos do artigo 18, caput e § 2o da Lei no
10.833/2003 c/c artigo 44, § 2o, inciso I da Lei no 9.430/96.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA AGRAVADA.
A não apresentação de documentos solicitados em intimação enseja o
agravamento da multa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A mera alegação de erro no preenchimento do PER/DCOMP que
demonstre a ocorrência do erro não pode ser admitida, ainda mais quando
os elementos dos autos demonstram o contrário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO APÓS
INTIMAÇÃO
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a Declaração de Compensação poderão ser cancelados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do pedido de cancelamento. No
entanto, o cancelamento não será admitido quando formalizado após a
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.397 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722718/2020-70
2
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 18 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte, contra o Auto de Infração que
constituiu crédito tributário, relativo à multa isolada agrava em face da não homologação de
compensações.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.397 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722718/2020-70
3
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 138/142), em que não ataca diretamente a multa
constituída através do presente lançamento, mas apenas sustenta que havia solicitado o
cancelamento dos PER/DCOMPS cuja compensação não foi homologada, tendo em vista a
ocorrência de erro material.
Posteriormente, a 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, proferiu o Acórdão n.o 14-108.748 (fls. 145/155) abaixo
ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/10/2018, 08/11/2018, 28/11/2018
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SABIDAMENTE INEXISTENTE.
DECLARAÇÃO FALSA. FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A inserção de dados falsos em declarações de compensação, relativas a
crédito sabidamente inexistentes, configura fraude, passível de aplicação
de multa isolada, nos termos do artigo 18, caput e § 2o da Lei no
10.833/2003 c/c artigo 44, § 2o, inciso I da Lei no 9.430/96.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA AGRAVADA.
A não apresentação de documentos solicitados em intimação enseja o
agravamento da multa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A mera alegação de erro no preenchimento do PER/DCOMP que
demonstre a ocorrência do erro não pode ser admitida, ainda mais quando
os elementos dos autos demonstram o contrário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO APÓS
INTIMAÇÃO
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a Declaração de Compensação poderão ser cancelados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do pedido de cancelamento. No
entanto, o cancelamento não será admitido quando formalizado após a
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Impugnação Improcedente.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.397 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722718/2020-70
4
Crédito Tributário Mantido.

Em síntese, a DRJ julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte, sob o fundamento de que este alegou um erro material no preenchimento do
PER/DCOMP, mas não apresentou documentos que comprovassem essa alegação. Ademais,
salientou que o contribuinte apenas reproduziu as alegações tecidas na Manifestação de
Inconformidade, apresentada contra o despacho decisório que não homologou as declarações de
compensação em comento.
Com relação à inexistência do crédito, a DRJ observou que o saldo negativo de IRPJ,
que a interessada pleiteou como crédito, não estava registrado na Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) correspondente, e que, além disso, não foi apresentada receita compatível com a retenção
de imposto de renda informada.
Ressaltou que intimada a apresentar documentos comprobatórios do direito
creditório pleiteado, a contribuinte sequer respondeu a intimação, não tendo alegado nem
comprovado o suposto erro junto à autoridade responsável pela análise.
Desse modo, não há como admitir, simplesmente, que a contribuinte, após
devidamente intimada, teria se equivocado ao pleitear o direito creditório em questão, que não se
encontra declarado em sua ECF, o qual seria decorrente de uma única retenção de imposto de
renda, no vultoso valor de R$ 3.315.625,72, o que teria lhe gerado uma receita de, no mínimo, R$
14.736.114,31 (considerando-se a alíquota máxima prevista na legislação, de 22,5%), a qual
também não foi oferecida à tributação.
Assim, pelos elementos constantes dos autos, resta demonstrado que a interessada
transmitiu as declarações de compensação utilizando-se de crédito que sabia indevido com o
único intuito de postergar o pagamento dos tributos compensados indevidamente, assegurado
pelo artigo 74 e §§ da Lei no 9.430/96.
Dessa forma, concluiu-se que a interessada transmitiu declarações de compensação
utilizando créditos que sabia serem indevidos, com a intenção de postergar o pagamento dos
tributos, e que essa conduta foi considerada uma tentativa de fraude, que teria justificado a
aplicação da multa de 225% conforme previsto na legislação.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 162/166), em
que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

VOTO
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.397 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722718/2020-70
5
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da manifestação de inconformidade cujos
argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

De início, cumpre esclarecer, que o presente processo encontra-se apensado ao
processo no 10935.733681/2019-17, nos termos da Portaria RFB no 1.668/2016.
Dessa forma, o presente litígio está sendo julgado concomitantemente com o
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.397 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722718/2020-70
6
referido
processo
no
10935.733681/2019-17,
cujo
resultado
foi
pela
improcedência da manifestação de inconformidade.
No caso, foi aplicada multa isolada agravada pela autoridade fiscal, com fulcro no
§ 2o, artigo 18 da Lei no 10.833/2003 c/c artigo 44, § 2o, inciso I da Lei no
9.430/96, abaixo transcritos, tendo em vista a não homologação das
compensações pleiteadas, ante a constatação de inserção de informações falsas
nelas com o intuito de gerar direito creditório, do qual, regulamente intimada a
prestar esclarecimentos, furtou-se em apresentar a documentação solicitada:
Lei no 10.833/2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)(...)”
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lie no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)”
Alega a interessada, em suma, erro material no preenchimento do PER/DCOMP,
bem como que a autoridade não teria considerado na sua análise os pedidos de
cancelamento transmitidos, tendo-os indeferido sob a justificativa de que, depois
do despacho decisório, seria vedado o cancelamento do PERDCOMP, mesmos
argumentos expostos na manifestação de inconformidade apresentada junto ao
processo que tratou as Declarações de Compensação.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.397 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722718/2020-70
7
A tese defendida pela manifestante já foi amplamente abordada na apreciação da
manifestação de inconformidade interposta, não tendo a contribuinte trazido
nenhum fato novo a ser enfrentado na impugnação.
Conforme restou lá devidamente consignado, a mera alegação de erro de fato no
preenchimento do PER/DCOMP sem qualquer documento que demonstre sua
ocorrência não pode ser admitida, ainda mais quando os elementos dos autos
demonstram o contrário, não sendo considerado erro no preenchimento a
inexistência do crédito pleiteado.
Aliás, os fatos constantes dos autos demonstram o contrário, senão vejamos.
No caso, a interessada pleiteou a compensação de débitos próprios com suposto
crédito de saldo negativo de IRPJ, apurado no 2o trimestre de 2018. No entanto, o
saldo negativo indicado não se encontra informado na Escrituração Contábil Fiscal
respectiva, bem como não foi oferecida à tributação receita compatível com a
retenção de imposto de renda informada.
Além do que, o imposto de renda retido na fonte indicado no PER/DCOMP não se
encontra declarado em DIRF pela fonte pagadora.
Intimada a apresentar documentos comprobatórios do direito creditório
pleiteado, a contribuinte sequer respondeu a intimação, não tendo alegado nem
comprovado o suposto erro junto à autoridade responsável pela análise.
Desse modo, não há como admitir, simplesmente, que a contribuinte, após
devidamente intimada, teria se equivocado ao pleitear o direito creditório em
questão, que não se encontra declarado em sua ECF, o qual seria decorrente de
uma única retenção de imposto de renda, no vultoso valor de R$ 3.315.625,72, o
que teria lhe gerado uma receita de, no mínimo, R$ 14.736.114,31 (considerando-
se a alíquota máxima prevista na legislação, de 22,5%), a qual também não foi
oferecida à tributação.
Assim, pelos elementos constantes dos autos, resta demonstrado que a
interessada transmitiu as declarações de compensação utilizando-se de crédito
que sabia indevido com o único intuito de postergar o pagamento dos tributos
compensados indevidamente, assegurado pelo artigo 74 e §§ da Lei no 9.430/96.
Convém ressaltar que esse tipo de fraude vem sendo combatida pela RF13, tendo
sido deflagradas duas operações com esse intuito, conforme pode-se observar
pelas notícias extraídas do sítio da RF13:
(...)
No tocante aos pedidos de cancelamento, ao contrário do afirmado pela
contribuinte, tais pedidos não foram admitidos, pois foram transmitidos
posteriormente à ciência, pela interessada, da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios do direito creditório pleiteado, com fulcro no artigo
113, parágrafo único da IN RF13 no 1.717/2017.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.397 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722718/2020-70
8
As hipóteses de cancelamento dos pedidos de restituição e das declarações de
compensação encontram-se estabelecidas pela IN RF13 no 1.717/2017, nos
seguintes termos:
(...)

No caso, os pedidos de cancelamento foram enviados em 03/12/2019,
posteriormente a data de ciência da intimação para apresentar elementos
comprobatórios do direito creditório requerido, que se deu em 30/10/2019, o que
implica nas suas não admissões, com base no artigo 113, parágrafo único da IN
RFB no. 1.717/2017 supratranscrito, conforme corretamente procedeu a
autoridade fiscal.
A vedação ao cancelamento das declarações de compensação após a intimação
para comprovar o crédito solicitado visa exatamente combater que, em caso de
constatação de fraude, como a dos autos, o infrator cancele os pedidos a fim de
se safar das penalidades decorrentes da compensação indevida.
Aceitar a tese da contribuinte acabaria por tornar em letra morta o dispositivo
que prevê a aplicação de penalidade nas hipóteses em que for constatada
falsidade na declaração apresentada pelo sujeito passivo, haja vista que, quando
intimada a comprovar o crédito pleiteado, bastaria cancelar os pedidos, sem
qualquer penalidade.
Assim, diante das provas contidas nos autos, não restam dúvidas quanto à prática
de infração tributária, ensejando a aplicação da multa tratada nos presentes
autos, no percentual de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento), conforme
preveem os artigos 18, caput e § 2o. da Lei no. 10.833/2003 e 44, § 2o, inciso I da
Lei n. 9.430/96, todos com a redação dada pela Lei no. 11.488/2007, ante o não
atendimento à intimação.
Importa consignar que a RFB editou a IN RFB n. 1.862, de 27 de dezembro de
2018, que dispõe sobre o procedimento de imputação de responsabilidade
tributária no âmbito da RFB, cabendo à DRF de origem a análise do caso vertente,
segundo os preceitos por ela estabelecidos.

Pois bem. Da análise do Recurso é possível verificar que o mesmo é praticamente
inepto e não dialoga com a decisão Recorrida. Permanece de forma superficial e protelatória
defendendo o direito de cancelamento da DCOMP, mesmo com vedação expressa vez que
ocorrido após intimação para comprovar a origem do crédito, nos termos do que dispõe o
parágrafo único do art. 113 da IN RFB n. 1.717/2017.
O recurso sequer se insurge quanto à qualificação e agravamento da multa isolada
aplicada, razão pela qual sequer seria matéria a ser enfrentada por este colegiado, restando a
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.397 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722718/2020-70
9
análise, tão somente, do fundamento relativo à possibilidade de cancelamento da DCOMP após
intimação para esclarecer a origem do crédito.
A análise dos fatos e provas constantes dos autos demonstram de forma clara que,
em verdade, a Recorrente apresentou declaração sabidamente falsa, com suposto saldo negativo
que sequer foi escriturado em sua contabilidade, o qual seria decorrente de uma única retenção
de imposto de renda, no vultoso valor de R$ 3.315.625,72, o que teria lhe gerado uma receita de,
no mínimo, R$ 14.736.114,31 (considerando-se a alíquota máxima prevista na legislação, de
22,5%), a qual também não foi oferecida à tributação.
E, estranhamente, quando intimado para prestar esclarecimentos acerca da origem
do crédito, além de não responder a intimação, alega que tentou cancelar a DCOMP. Esse tipo de
fraude é conhecida e, infelizmente, tem sido mais recorrente no que o esperado, e é objeto de
uma série de operações e informes de esclarecimentos por parte da Receita Federal.
Entendo até que o agravamento da penalidade seria discutível, mas é questão de
mérito que não foi impugnada.
No mais, faço a ressalva que no presente caso não se aplica a retroatividade
benigna decorrente da Lei no 14.689/2023 que alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada.
Isto porque, em que pese estejamos falando do mesmo percentual de multa até
então aplicável (150%), no caso concreto, o dispositivo legal que enseja a aplicação duplicada da
multa de 75% é o §2o do art. 18 da Lei 10.833/2003.
Por sua vez, o agravamento em 50% da multa aplicável está previsto no§ 2o do art.
44 da Lei 9.430/1996. Portanto, nenhum dos dois dispositivos foi alterado pela Lei n. 14.689/2023.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 179
DF CARF MF
Original